Tribunal: TJSP
Processo: 2058811-45.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto contra a Lei n. 14.733/2024, de São José do Rio Preto, que dispõe sobre o programa municipal de incentivo ao artesanato e dá outras providências. 2. mera instituição de programa de política pública QUE NÃO É DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto contra a Lei n. 14.733/2024, de São José do Rio Preto, que dispõe sobre o programa municipal de incentivo ao artesanato e dá outras providências. 2. mera instituição de programa de política pública QUE NÃO É DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA PARA A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO AFASTADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 917 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. 3. ANÁLISE ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DA LEI. Inconstitucionalidade do §3o do art. 2o, do art. 4o, do inciso X do art. 6o e do art 8o da lei, pois VERSAM SOBRE MATÉRIAS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO, VISTO QUE TRATAM SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, CONSUBSTANCIADA NO ART. 47, II e XIV, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE. 4. aÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.